Tribunal: STF
Processo: RE 1263100
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 93):
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ADESÃO A NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA. RECÁLCULO DO VALOR SALDADO. INCLUSÃO DA CTVA NA BASE DE CÁLCULO. A despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, por estar de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Agravo conhecido e não provido.”
    Opostos embargos de declaração pela Caixa Econômica Federal (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 103).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a parte recorrente sustenta, em suma, que “O v. acórdão recorrido, a despeito da válida migração do reclamante para o Novo Plano de previdência privada, com quitação referente às regras anteriores do REG/REPLAN, aceitação da forma de cálculo proposta, sem apontar qualquer vício de consentimento de vontade na adesão ao novo regramento, manteve o decisão do v. acórdão regional, em que a recorrente foi condenada à integralizar a verba CTVA no salário de participação do antigo plano saldado e responsabilizada pela integralização da reserva matemática, em clara ofensa ao ato jurídico perfeito - art. 5°, XXXVI, CF, e ao art. 202, § 3°, da Constituição da República” (fl. 5, Doc. 105).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Adesão a novo plano de previdência privada não impede discussão acerca do recálculo do 'saldamento' e da 'reserva matemática', em relação ao plano anterior. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.166.487 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019) 
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.166.433 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/9/2012) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente